Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-64.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703054-64.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIENNE DE PAIVA FERNANDES APELADO: EDWIN ANTONIO SOLORZANO CASTILLO DESPACHO Intime-se a parte autora/apelante para que, na forma dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, se manifeste acerca do pedido de imposição de multa formulado pelo réu/apelado em contrarrazões, sob o argumento de que a sua apelação teria caráter protelatório. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora